Tribunal: STF
Processo: IF 555
Classe: IF
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-18
Data de publicação: 1997-12-18

Ementa:
INTERVENÇÃO FEDERAL - ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR
PARTE DE ESTADO-MEMBRO - CONDENAÇÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA ESTADUAL -
PEDIDO DE INTERVENÇÃO ENCAMINHADO DIRETAMENTE AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PELO PRÓPRIO CREDOR INTERESSADO - INADMISSIBILIDADE -
ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" DO CREDOR - PEDIDO QUE HÁ DE SER
PREVIAMENTE DIRIGIDO AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL - PRECEDENTES -
RECURSO IMPROVIDO.
        - Não é lícito ao credor do Estado-membro, agindo "per saltum",
formular, diretamente, ao Supremo Tribunal Federal, pedido de
intervenção federal, quando se tratar de prover a execução de ordem ou
decisão emanada de Tribunal local.
        É que, tratando-se de condenação transitada em julgando, proferida por
órgão competente da Justiça estadual, falece legitimidade ativa "ad
causam' ao credor interessado para requerer, diretamente, ao Supremo
Tribunal Federal, a instauração do processo de intervenção federal
contra o Estado-membro que deixou de cumprir a decisão ou a ordem
judicial, pois, em tal hipótese, impor-se-á, à  parte interessada, a
obrigação de previamente submeter o pedido de intervenção ao Presidente
do Tribunal local, a quem incumbirá formular, em ato devidamente
motivado, o pertinente juízo de admissibilidade.
        Se esse juízo de admissibilidade for positivo, caberá ao Presidente da
Corte judiciária inferior determinar o processamento do pedido e
ordenar o seu ulterior encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, para
que este - apreciando, e eventualmente acolhendo, a postulação
formulada pelo credor interessado - requisite, ao Presidente da
República, ser for o caso, a decretação de intervenção federal no
Estado-membro que houver descumprido a decisão judicial exeqüenda.
Precedentes.